Tribunal: CARF
Processo: 13701.002038/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.002038/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.953 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
GLORIA CONCEICAO PEREIRA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO
CONSTITUCIONAL INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O FGTS e a indenização por rescisão de contrato do trabalho, recebidos em
demanda judicial trabalhista, não integram a base de cálculo do imposto de
renda, ao teor do art. 6o, V da Lei no 7.713/88 e art. 39, XX do RIR/99.
Não incide o imposto de renda sobre as férias não gozadas acrescidas do terço
constitucional e indenizados em pecúnia, ao teor da Súmula no 125 do STJ e
ADI SRF no 5, de 27/04/2005.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o lançamento remanescente quando o conjunto probatório carreado
se presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.002038/2008-27
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.002038/2008-27

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 82/85):
O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda
Pessoa
Física, exercício 2005, ano calendário 2004.
Em decorrência
do
não atendimento ao termo de intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
37/41, onde foram apuradas as infrações de omissão de rendimentos (Unicard Banco
Múltiplo - R$ 6.803,86) e de compensação indevida de fonte (Unibanco - R$
24.035,24).
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 04,
acompanhada dos documentos de fls. 06/21, onde explica que informou em sua
Declaração de Ajuste Anual seus rendimentos salariais e outros recebidos nos autos de
processo trabalhista ajuizado em face do Unibanco na 61a Vara da Justiça do Trabalho
do Rio de Janeiro. Acrescenta que, na ação, foi acordado o pagamento do valor bruto de
R$ 104.634,15. Diz que recebeu o valor líquido de R$ 80.599,27, com retenção de IR
no valor de R$ 24.035,24. Indica a juntada do DARF de recolhimento do IRRF.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o -A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB o 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o despacho decisório de fl. 54, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 50/52, acolhendo em parte os argumentos da contribuinte e
mantendo
o
imposto
suplementar
no valor de R$2.609,70, em decorrência das seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Unicard Banco Múltiplo - R$ 6.803,86. Não apresentou qualquer documento ou
informação acerca do rendimento, informado em DIRF pela fonte pagadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
O valor do acordo foi de R$ 104.634,15, porém a contribuinte só informou, na sua
declaração de ajuste anual, R$ 88.939,34. Portanto, ocorreu omissão de rendimento
de R$ 15.694,81 uma vez que não consta, no processo, documento para justificar
esta dedução.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.002038/2008-27

Cientificada dessa decisão em 10/11/2011, a Contribuinte apresentou, em 22/11/2011, a
impugnação de fl. 58, acompanhada de documentos de fls. 59/76, onde traz as alegações
a seguir sintetizadas.
Afirma que, no acordo entre as partes, foram propostos os valores grifados, e, no item
III, fica bem claro, que o valor de R$ 15.695,17 não está sujeito a retenção do IR,
conforme, parágrafo 9° artigo 28 c/c parágrafo 2° do artigo 22 da Lei 8211/91:
Diferença de Férias Indenizadas + 1/3 = R$ 2.160,00
Diferença de FGTS + multa de 40% = R$ 13.535.17
Total = 15.695,17 (não sujeitas a retenção de IR. Conforme a lei acima)
Contesta ainda o valor de R$ 6.803,86. Afirma que não recebeu esse valor e que é de
responsabilidade do Unibanco a retificação do valor informado indevidamente,
conforme alvará anexado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Inexistindo provas da alegada natureza isenta dos rendimentos, deve ser mantida sua
inclusão na base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO EM DIRF.
Restando evidenciado que houve equívoco da fonte pagadora nas informações prestadas
à RFB, é de se proceder à alteração do lançamento.
Cientificada da decisão, em 17/10/2012 (fls. 86/87), a contribuinte, em
08/11/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 90), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, trazendo aos autos os documentos comprobatórios de suas alegações, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/93.
Em 21/05/2013, peticiona requerendo a junta de novos documentos, em
complemento ao suporte comprobatório que instrui a peça recursal (fls. 99/119).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.002038/2008-27

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de processo judicial
trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 15.694,81, constatada em sede de revisão da DAA/2005 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, por referir-se a verbas de natureza indenizatória (diferenças de FGTS + multa
de 40% e férias indenizadas + 1/3), portanto fora do espectro de incidência do imposto de renda.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com a petição de acordo judicial devidamente homologado pelo juízo trabalhista,
celebrado no ano-calendário de 2004 (fls. 100/103).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão de rendimentos, quando
exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade
do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão de piso (fls. 84):
Quanto à ação trabalhista RT no 1042/95, os documentos acostados pela contribuinte
demonstram que o valor líquido levantado foi de R$ 80.599,27 com IRRF
correspondente de R$ 24.035,24, totalizando o valor bruto de R$ 104.634,51.
Como a contribuinte ofereceu à tributação somente o valor de R$ 88.939,34, agiu
corretamente a Autoridade autuante ao proceder a inclusão de rendimentos no valor
de R$ 15.694,81.
Isto porque a contribuinte alega que esse valor seria isento, mas não apresenta
documentos hábeis nesse sentido. A cópia juntada do suposto acordo não consigna
protocolo junto à Justiça do Trabalho e sequer está assinada pelas partes (fls.
66/67). Logo, não tem força probante a seu favor. Caberia a ela juntar a cópia
homologada pelo juízo juntada aos autos judiciais.
Dessa feita, deve ser mantida a inclusão de rendimentos oriundos de ação trabalhista, no
valor de R$ 15.694,81.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A petição de acordo devidamente formalizada, acompanhada do termo de
conciliação perante o juízo da 61a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, onde restou
homologado o acordo entabulado (fls. 100/103), informam que a Recorrente recebeu no processo
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.002038/2008-27

judicial trabalhista no 0104200-96-1995.5.01.061 (1042/95), movido contra o Unibanco, dentre
as verbas ajustadas, as parcelas indenizatórias relativas a diferenças de férias indenizadas + 1/3,
no valor de R$ 2.160,00 e FGTS + multa de 40%, no valor de R$ 13.535,17, totalizando R$
15.695,17, cujas parcelas recebidas no ano-calendário de 2004, de fato, são de natureza
indenizatória, não representando acréscimo patrimonial ao teor do art. 43 do CTN, devendo
assim ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda, porquanto fora do espectro da
incidência tributária, em conformidade com a legislação de regência e ancorado no entendimento
jurisprudencial administrativo e judicial já assentado.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e consoante as disposições legais, não devem ser tributadas as parcelas
destacadas, diante de suas naturezas indenizatórias regularmente comprovadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original